Tribunal: TJBA
Processo: 0505187-38.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505187-38.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO APELADO: ASPIL ASPIRACAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s):LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. ANÁLISE DO RECURSO REMANESCENTE. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de Apelação interpostos contra Sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O primeiro recurso (ID 76898879) questionava o valor dos honorários de sucumbência, enquanto o segundo (ID 76898873) impugnava o montante fixado a título de astreintes. Durante o trâmite processual, a primeira apelante protocolou pedido de desistência do seu recurso (ID 95771921). II. Questão em discussão 2. As questões a serem analisadas são: a) a homologação do pedido de desistência do recurso interposto por Advocacia Tavares Novis; e b) a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3. O pedido de desistência do recurso, formulado pelo recorrente (ID 95771921), é um ato unilateral de vontade que não depende da anuência da parte contrária, devendo ser prontamente homologado, com a consequente extinção do procedimento recursal em relação a ele, conforme dispõe o artigo 998 do Código de Processo Civil. Com a homologação, a decisão sobre os honorários advocatícios transita em julgado. 4. A multa cominatória (astreintes) tem a finalidade de assegurar a eficácia da decisão judicial, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa para a outra parte. No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários, arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional à obrigação de restabelecer um plano de saúde de natureza coletiva, considerando a essencialidade do serviço e o porte econômico da ré, sendo um meio coercitivo adequado para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Advocacia Tavares Novis não conhecido, em razão da homologação da desistência. Recurso de Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda. conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 998. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0505187-38.2016.8.05.0039, em que figuram como apelantes TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e ADVOCACIA TAVARES NOVIS e como apeladas ASPIL ASPIRACAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA e TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA